Tribunal: TJDFT
Processo: 0739381-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739381-38.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDA: CID - CENTRO INTEGRADO DE DISFAGIA S/S - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. ATENDIMENTO EM UNIDADE HOSPITALAR. HONORÁRIOS MÉDICOS. INADIMPLÊNCIA DA INSTITUIÇÃO. REPASSE DOS VALORES PELO CONVÊNIO. ATRASO REITERADO E POR VÁRIOS ANOS. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição hospitalar ao pagamento dos atendimentos médicos em aberto executados pelo autor. 1.1. Em sua apelação, a instituição requerida suscita preliminar de cerceamento de defesa, decorrente da negativa na produção de prova testemunhal em audiência, e no mérito defende inexistir inadimplência, por entender que a falta de repasse dos valores pelos convênios dos pacientes atendidos pelo autor afasta a mora e impede o apelado de cobrar pelos valores atrasados. 2. Cerceamento de defesa – afastado. 2.1. O julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução, não representa cerceamento de defesa quando desnecessária a produção de outras provas para a resolução do caso concreto, na forma do art. 355, I, do CPC. 2.2. Ademais, o juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento antecipado da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 2.3. Na hipótese, a produção da prova visando demonstrar que o autor “tinha conhecimento de que os valores só seriam repassados quando quitados pelos convênios” se revela desnecessária para a resolução da lide, uma vez que a informação, além de constar expressamente no contrato, era de conhecimento da parte contrária, a qual diverge apenas quanto aos efeitos de obstar a cobrança do débito. 3. O contrato firmado entre as partes estabeleceu que a instituição hospitalar deveria repassar, a título de honorários médicos, o montante recebido dos convênios, cujo valores somente seriam transmitidos quando efetivamente recebidos da entidade. 3.1. Todavia, ao contrário do que entende o apelante, a mora retratada nos autos não configura a situação descrita no contrato, não podendo o requerido se utilizar de eventuais e pequenos atrasos comuns no cumprimento contratual para justificar a sua inadimplência reiterada e que perdura por vários anos sem apresentar motivo idôneo para tanto. 3.3. Assim, não sendo apresentado pela instituição hospitalar qualquer notificação, comunicação ou documento exigindo dos convênios, o respectivo pagamento ou mesmo informando do atraso e pedindo explicações quanto ao fato, a tese defendida pelo apelante deve ser afastada, não podendo servir de justificativa para a sua inadimplência a alegação genérica de que “impor ao Apelante o dever de provar que não recebeu o repasse do convênio é impor ao Apelante o dever de produzir prova negativa”. 4. De outro lado, o autor comprovou que a instituição hospitalar honrou com o cumprimento da avença no período de 2011 até 2013, tornando-se inadimplente apenas a partir do ano seguinte ao deixar de arcar com o pagamento dos atendimentos realizados aos pacientes conveniados no período de janeiro de 2014 a julho de 2015, conforme notificação extrajudicial juntada aos autos. 4.1. Dentro deste contexto, provada a existência de relação jurídica firmada entre as partes, assim como a inadimplência do apelante quanto ao não pagamento dos atendimentos realizados pelo autor e não logrando êxito em afastar a mora contratual ou mesmo excluir a sua responsabilidade comprovando que a inexecução decorreu de caso fortuito ou força maior (art. 393, do CC), deve responder pela inadimplência, nos termos do artigo 389 do CC. 5. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 361, 369 e 373, todos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto necessário para deslinde da controvérsia a realização de prova testemunhal, porquanto diante das provas apresentadas pela recorrida, incumbia-lhe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 361, 369 e 373, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu que a matéria fática estaria suficiente produzida para amparar a decisão final, sendo desnecessária a realização de audiência para colheita de prova testemunhal requerida, “sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processos, economia e celeridade processuais” (ID 20429355-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao ID 21222631-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003